Tribunal: TJDFT
Processo: 0731666-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731666-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MANSOES ITAIPU, ANA PAULA LEITE MONTALVAO, MARIA TEREZA LEITE MONTALVAO, NADIA NASCIMENTO LEITE APELADO: NADIA NASCIMENTO LEITE, MARIA TEREZA LEITE MONTALVAO, ANA PAULA LEITE MONTALVAO, CONDOMINIO RESIDENCIAL MANSOES ITAIPU D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações interpostas por CONDOMINIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU (ID 88886492 da origem) e ANA PAULA LEITE MONTALVAO, MARIA TEREZA LEITE MONTALVAO, NADIA NASCIMENTO LEITE (ID 90010408 da origem) ante da sentença (ID 87488305 da origem) proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais c/c Tutela, que julgou parcialmente procedente. Verifico que o Apelado, CONDOMINIO RESIDENCIAL MANSÕES ITAIPU, em Contrarrazões (ID 90455924 da origem), suscitou as preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, ANA PAULA LEITE MONTALVAO, MARIA TEREZA LEITE MONTALVAO, NADIA NASCIMENTO LEITE, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de junho de 2021 14:45:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador